Tribunal: TJDFT
Processo: 0736031-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DEFEITO INTRÍNSECO: NÃO FIXADO O MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. Constatada a alegada omissão no que concerne à fixação do marco inicial dos juros de mora e da correção monetária do valor dos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Ora fixada a data do evento danoso como termo a quo da atualização do valor da condenação (juros de mora e correção monetária – Súmulas 46 e 54 do STJ). Embargos conhecidos e providos.